Tribunal: TJMT
Processo: 1026448-12.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026448-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GERALDA BORGES LEAL - CPF: 141.087.801-59 (RECORRIDO), MARIANA LEAL DA SILVA - CPF: 707.007.291-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1026448-12.2020.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: CLARO S.A.

RECORRIDO: GERALDA BORGES LEAL.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFONICA – CONSUMIDOR QUE OPTOU POR PAGAMENTO NA MODALIDADE DÉBITO EM CONTA – VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DE TERCEIRA PESSOA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – PROCON – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O bloqueio indevido de linha telefonia,
sem dúvida gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou o reestabelecimento do sinal da linha telefônica e de internet do número (65) 9.9906 -1956, declarou a inexigibilidade das cobranças das faturas referentes a 03/2020 a 06/2020, com vencimento em 05/07/2020 , no valor de R$ 173,05 (cento e setenta e três reais e cinco centavos ), bem como, declarou a exigibilidade das cobranças na fatura digital por débito automático, no valor real divulgado pela promoção Black Friday Claro Controle de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), condenando-a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em virtude do bloqueio indevido da linha telefônica do recorrido, mesmo após o opção de pagamento por meio de débito em conta, sendo ainda, constatado a vinculação para pagamento de conta de titularidade de terceira pessoa.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de provas do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Ausência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
do
indevido
bloqueio da linha telefônica
da parte recorrente
e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral
.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pelo recorrente,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

2.
Combate o valor indenizatório
.

Nesse ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021